Tribunal: TJSP
Processo: 2061436-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Irresignação da ré – Restabelecimento de linhas telefônicas da autora, que as utiliza para o exercício de sua atividade econômica – Malgrado a cognição não exauriente ínsita à análise do pedido de tutela provisória, verifica-se que não há elementos que justifiquem o corte do fornecimento do serviço – Eventual inadimplemento poderá ser discutido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Irresignação da ré – Restabelecimento de linhas telefônicas da autora, que as utiliza para o exercício de sua atividade econômica – Malgrado a cognição não exauriente ínsita à análise do pedido de tutela provisória, verifica-se que não há elementos que justifiquem o corte do fornecimento do serviço – Eventual inadimplemento poderá ser discutido mediante amplo contraditório entre as partes – Preenchimento dos requisitos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil – Prazo de 24 horas que se mostra razoável para o cumprimento da medida, tendo em vista a relevância do serviço e a ausência de comprovação dos obstáculos para a observância do prazo – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2061436-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Itupeva, em que é agravante TELEFÔNICA
BRASIL S/A, é agravado ROMERA E ROMERA LTDA. ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061436-28.2020.8.26.0000 -Voto no 1750
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2061436-28.2020.8.26.0000 – VOTO No
1750
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVADA: ROMERA & ROMERA LTDA. ME
COMARCA: ITUPEVA VARA ÚNICA
MM. JUÍZA DE DIREITO: JULIANA BRESCANSIN DEMARCHI
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Tutela de urgência

Irresignação da ré Restabelecimento de linhas telefônicas da
autora, que as utiliza para o exercício de sua atividade econômica
Malgrado a cognição não exauriente ínsita à análise do pedido de
tutela provisória, verifica-se que não há elementos que justifiquem
o corte do fornecimento do serviço Eventual inadimplemento
poderá ser discutido mediante amplo contraditório entre as partes
Preenchimento dos requisitos do art. 300, caput, do Código de
Processo Civil Prazo de 24 horas que se mostra razoável para o
cumprimento da medida, tendo em vista a relevância do serviço e
a ausência de comprovação dos obstáculos para a observância do
prazo Decisão mantida Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivo, interposto em face da decisão
de fl. 160, proferida nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida cumulada
com pedido de repetição de indébito, autuada sob o no 1002496-34.2019.8.26.0514, que
deferiu a tutela de urgência e determinou que a agravante restabeleça os serviços de duas
linhas telefônicas da agravada, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária no valor de
R$300,00, até o limite de 30 dias (fls. 80/81).
Aduz, em síntese, que não estão presentes os requisitos da tutela provisória,
tendo em vista a falta de verossimilhança das alegações e ausência de comprovação de
vício no serviço prestado. Subsidiariamente, verbera que o prazo concedido pelo juízo a
quo é exíguo, razão pela qual propugna pela majoração daquele para 20 a 30 dias, contados
da decisão. Nesse contexto, requer a concessão de efeito suspensivo.
É o relatório.
Como é cediço, consoante o art. 300, caput, do Código de Processo Civil, a
concessão de tutela provisória de urgência requer a apresentação de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito alegado e o risco de dano grave ou de difícil
reparação, sobretudo à luz da cognição não exauriente que norteia questões deste jaez (cf.
BEDAQUE, José Roberto dos. Direito e processo: influência do direito material sobre o
processo. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 165; e NEVES, Daniel Amorim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061436-28.2020.8.26.0000 -Voto no 1750
3
Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p.
430-431).
No caso em testilha, a agravada asseverou que suas linhas telefônicas foram
suspensas, ocasionando risco de prejuízo considerável, no âmbito de suas atividades
econômicas.
Com efeito, o objeto social da empresa recorrida consiste no
desenvolvimento de “atividades de mercearia, açougue, padaria e outras atividades
alimentícia” (sic, fl. 127). Dessa forma, com base nas máximas da experiência, sobretudo
no atual contexto de redução preventiva do fluxo de pessoas, inerente às providências
tomadas por causa da covid-19, infere-se a importância da utilização das linhas telefônicas
e o periculum in mora decorrente da impossibilidade de seu uso pela agravada.
Além disso, mediante cognição não exauriente da prova documental, não se
verificam elementos que demonstrem motivo para a suspensão das linhas, o que,
posteriormente, poderá ser analisado mediante amplo contraditório entre as partes.
Destarte, a presença dos requisitos da tutela de urgência é inconcussa.
Quanto ao cumprimento, a agravante não indicou elementos concretos que
obstaculizem a observância do prazo de cumprimento, máxime por se tratar de providência
simples consistente na retomada do serviço prestado. Além disso, destaco que o prazo de
24 horas se mostra adequado, diante da relevância do serviço para a atividade da agravada.
Por oportuno, convém consignar que esta Douta Câmara já adotou referido
entendimento em caso análogo:
“Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por
danos morais e pedido de tutela antecipada Deferimento, em parte, de
tutela antecipada, para determinar o restabelecimento da linha telefônica, no
prazo de 24 horas, sob pena de multa diária fixada em R$ 300,00 Diferida
a análise do pedido de regularização do Sistema de cabeamento, para depois
do contraditório
Decisão mantida
Recurso não provido.” (AI no
2048373-04.2018.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gil
Coelho, j. 12-04-2018, v. u.).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator